Tribunal: STF
Processo: ARE 1536423
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quarta Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS, MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO DE DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURAS. DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS POR MEIO DE FOTOS E ATESTADO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ATRAVÉS DE MENSAGENS TROCADAS COM A EMPRESA E DECLARAÇÕES DA INFORMANTE DA RÉ EM AUDIÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA DEMANDADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES REFERENTES ÀS SESSÕES NÃO REALIZADAS E RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM FÁRMACOS, INSUMOS E CONSULTAS MÉDICAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA REQUERENTE SUFICIENTE PARA CAUSAR ABALO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM DE R$ 5.000,00 ADEQUADO AOS PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS SIMILARES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 4, e-doc. 122).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 660 e 800), pela incidência das Súmulas ns. 282, 279 e 356 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 141). 



    4. A agravante argumenta haver “violação [ao] artigo 5º, LV da C.F, em face de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. E por tais ponderações, a Agravante pleiteara a reformada da referida decisão, para efeitos de reconhecer a referida infringência. E não obstante a decisão agravada inadmitir o recurso especial interposto, considera-se que efetivamente tenham sido integralmente impugnados os fundamentos do acórdão hostilizado. Não havendo, pois, que se falar em incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (fl. 2, e-doc. 157).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que, “no caso em análise, ainda verifica-se a existência de repercussão geral, uma vez que a decisão prolatada contrariou dispositivo previsto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso LV, que refere que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (fl. 7, e-doc. 129). Essa referência é insuficiente para o atendimento da exigência constitucional, sendo ônus exclusivo da recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, a recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. 



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza também o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    6. Ainda que se pudesse superar o fundamento de demonstração insuficiente da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria à agravante. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao presente recurso extraordinário ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto aos Temas 660 e 800 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE n. 1.094.842-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    7. Ademais, os argumentos expostos no agravo não infirmam os óbices postos na decisão agravada, não tendo a agravante se manifestado especificamente sobre a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente também a sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora